Tribunal: TJPA
Processo: 0804804-11.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804804-11.2023.8.14.0000

PACIENTE: MARCIO JARDEL FEITOSA NUNES

AUTORIDADE COATORA: SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS.
ARTS. 129, §13º; 147; 148, §1º, INC. I; e 213, TODOS DO CPB C/C ART. 7° DA LEI Nº 11.340/06 E ART. 12 DA LEI Nº 10.286/03.
PRISÃO EM FLAGRANTE. NULIDADE. DENÚNCIA ANÔNIMA. INVASÃO DOMICILIAR PERPETRADA POR POLICIAIS. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO CAUTELAR
. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.

DESCABIMENTO. CONDIÇÃO DE INDÍGENA DO COACTO. TESE REJEITADA. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO DO ART. 312, DO CPPB A CONSIDERAR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DESTE E. TRIBUNAL. SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA DE EXCEÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. FALTA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Com efeito, a alegação de ilegalidade do flagrante não tem respaldo nos autos, na medida em que a autoridade policial relatou todos os trâmites realizados a fim de resgatar a vítima com vida, diante da urgência da ação a partir das declarações da própria ofendida, a qual enviou mensagens e fotos para pedir socorro à autoridade policial. Ressalte-se que, consoante entendimento já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, a posse ilegal de arma de fogo se configura como crime permanente, tornando desnecessária a expedição de mandado de busca e apreensão, pois o flagrante delito estava caracterizado no momento em que os agentes policiais realizaram a diligência. Registre-se, ainda, que o crime de cárcere privado exige para a sua configuração a restrição da liberdade de ir e vir da vítima, sendo, assim, um crime também de natureza permanente, além do que não se exige extenso lapso temporal para a materialização do referido delito.

2.
Inexiste constrangimento ilegal, quando a prisão preventiva se encontrar arrimada em requisito do art. 312 do CPPB,
in casu
, a necessidade de garantia da ordem pública.

3.

No que diz respeito à condição suscitada pela Defesa acerca da condição de indígena do acusado, em atenção ao entendimento esposado pelo STJ, o art. 56, parágrafo único, da Lei n. 6.001/1973, que prevê o cumprimento da pena em regime de semiliberdade e em estabelecimento da FUNAI, somente se aplica ao réu indígena não integrado socialmente ou em fase de aculturação, o que não se vislumbra no caso do paciente.

4.
Acerca da possibilidade em substituir a prisão preventiva por medidas cautelares, verifica-se o Juízo primevo, em seu mais recente
decisum,

não corrobora com esse entendimento, o que deve ser respeitado, pois é esta Autoridade quem mais conhece da necessidade da manutenção da medida de exceção
. De outra banda, como cediço, a presença de requisito do art. 312, do CPPB, como no caso dos autos, desautoriza a pretensa substituição, mesmo que seja o paciente detentor de condições pessoais favoráveis, posto que irrelevante, consoante Súmula nº 08, deste E. Tribunal de Justiça.

5.
Por fim,
quanto às informações de que o acusado apresenta problemas de saúde que demandam cuidados especiais e assim faz jus a prisão domiciliar, de igual modo não merece abrigo, haja vista que o Centro de Recuperação Masculino Vitória do Xingu (CRMV) apresenta equipe médica e multiprofissional para acompanhamento e tratamento de presos que demandam cuidados específicos de saúde, com suporte de medicamentos. Ademais,
in casu
, observa-se que o Juízo
a quo
vem tomando todas as providências cabíveis, a fim de colher informações acerca do estado de saúde do coacto e da regularidade de seu tratamento; contudo, nada há nos autos que comprove a gravidade de seu quadro clínico, ou de que seu tratamento não possa vir a ser suprido pela unidade penal onde encontra-se custodiado, ausentes, portanto, os requisitos à prisão domiciliar.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ
e denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14 horas do dia 20 de junho e término à 14 horas do dia 22 de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 20 de junho de 2023.

Desa
. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar,
impetrado
em favor do paciente
M. J. F. N.
, contra ato do douto Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, nos autos do processo
nº 0800666-83.2023.8.14.0005
.

Consta da impetração
, que o paciente se encontra constrito de sua liberdade desde 02/01/2023, em razão de prisão em flagrante delito, posteriormente convertida em custódia preventiva, ante a suposta prática dos crimes capitulados no artigos 129, §13º; 147; 148, §1º, inciso I; e 213, todos do CPB c/c art. 7° da Lei n.º 11.340/06 e art. 12 da Lei nº 10.286/03.

Alega o impetrante a ilegalidade da prisão do paciente, ante a invasão de domicílio perpetrada pelos policiais, a partir de uma “denúncia anônima”.

Aduz a ausência de fundamentação para a decretação da custódia cautelar, eis que fundamentada genericamente no perigo gerado à suposta vítima, em decorrência da liberdade do paciente, bem como em razão da gravidade em abstrato do delito, sendo que inexiste, dos autos, qualquer elemento concreto a demonstrar que a sua soltura enseja riscos à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal e à correta aplicação da lei penal.

Assevera, ainda, o ilustre causídico, que desde a data da decretação da prisão preventiva, não foi revista a necessidade de sua manutenção, consoante determina o art. 316 do CPPB.

Alega, outrossim, que o paciente é indígena, e sua condição deve ser examinada nos termos do art. 231, da Constituição Federal/1988 e do Estatuto do Índio.

Afirma, ademais, que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, de modo que é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ínsitas no artigo 319 do CPPB.

Pede, por fim, a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, visto que o paciente possui doença grave, fazendo uso de medicação controlada em decorrência de diabetes, necessitando de insulina, 3 (três) vezes ao dia, porém não está tendo o suporte necessário à sua saúde na unidade prisional que se encontra em Vitória do Xingú/PA, seja pela ausência de hospital penitenciário, seja pela fragilidade do sistema em garantir o direito a saúde de seus detentos em sua plenitude.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinente ao seu pelito requer o nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão da ordem e, no mérito, pugna pela ratificação definitiva do
writ
, revogando-se o decreto cautelar, ante a ausência dos motivos que o ensejaram. Subsidiariamente, seja convertida a custódia preventiva em prisão domiciliar; ou, ainda, substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

Anexou documentos de fls. e fls.

À ID

13398447
, por
não vislumbro presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar requerida, quais sejam, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
,
a indeferi
.

À ID

13481296
, a Autoridade Coatora prestou as informações de praxe,
in
verbis
:

1. SÍNTESE DOS FATOS

Trata-se de Ação Penal instaurada em face de M. J. F. N., denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 129, §13, art. 147, art. 148, §1º, I e art. 213, todos do CPB c/c artigo 7°, da Lei n.º 11.340/2006, e no artigo 12 da Lei 10.286/2003, fatos ocorridos no dia 02 de fevereiro de 2023, nesta cidade, tendo como vítima E. da S. V., sua ex-companheira.

Consta na peça informativa que a Polícia Civil recebeu informações anônimas de que o denunciado estava mantendo a vítima em cárcere privado e que ofendia a integridade física dela, ameaçando-a com uma arma. Com a notícia criminis, também foram encaminhadas à polícia civil imagens da vítima visivelmente lesionada e abalada emocionalmente diante de um revólver apontado em direção a sua cabeça (ID. 86254717 - Pág. 05 dos autos).

A autoridade Policial oficiou à FUNAI, objetivando localizar a vítima e o denunciado, sem reposta. Diante da omissão, a equipe da DEAM iniciou as diligências, tendo a própria vítima realizado contato com a Delegacia, ocasião na qual encaminhou fotos para comprovar as agressões e imagens das armas do denunciado. Na oportunidade, também encaminhou a localização em que estava pedindo que não fossem encaminhadas quaisquer informações à FUNAI, pois o denunciado tinha informações privilegiadas, através de Elza Xipaia, a qual já teria avisado ao denunciado que a Polícia estava a sua procura.

Constatada a veracidade das informações iniciais, a equipe da DEAM, com apoio da DEACA e Polícia Federal, seguiu até o local. A vítima foi encontrada e confirmou todos os fatos, relatando que conviveu maritalmente com o denunciado por aproximadamente 08 (oito) anos, todavia alega que vivia em situação de cárcere privado. Na madrugada do dia 02/02/2023, a vítima informou que ameaçada de morte e agredida fisicamente com socos nas costas e uma coronhada na cabeça, como forma de punição após o denunciado saber que a Delegacia da Mulher estava a sua procura.

A vítima E. da S. V. também relatou que há mais de 30 (trinta) dias tinha sido agredida fisicamente com socos na boca, golpes de facão nas costas, nos braços e na cabeça, bem como que sofria ameaças constantemente, pois o denunciado afirmava que se ela fugisse da aldeia iria matá-la. Além disso, a vítima informou que era constrangida a manter relação sexual com o denunciado, mediante violência e grave ameaça.

Nesse contexto, os policiais civis prenderam o denunciado em flagrante. Em busca no local, encontraram 01 pistola, 01 rifle e 15 munições.

2. EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA

O paciente foi preso em flagrante no dia 02 de fevereiro de 2023. Ante a representação da autoridade policial, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva em 03/02/2023, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta do autuado, dada a continuidade dos episódios de violência doméstica física, verbal, moral e sexual que se perpetraram por vários anos. Registrando-se, ainda, que as últimas agressões físicas e ameaças se deram após a vítima registrar ocorrência na Delegacia, demonstrando a periculosidade e o descaso do custodiado com a Justiça, pois, se utilizava da condição de liderança indígena (autoridade máxima na comunidade) para permanecer praticando os crimes de violência doméstica.

A Defesa apresentou pedido de revogação da prisão preventiva em 15 de fevereiro de 2023, aduzindo que o requerente é réu primário, indígena Cacique da Aldeia São Francisco, residindo em endereço fixo, não integra qualquer organização criminosa, tampouco se dedica a atividades criminosas. Fundamentou ainda acerca da ilegalidade do flagrante, ausência da prática de cárcere privado e pugnou pela aplicação do art. 56 do Estatuto do Índio a fim de que o acusado possa cumprir prisão provisória em regime de semiliberdade junto ao órgão da FUNAI.

Por fim, alegou a Defesa que acusado faz uso de medicação controlada em decorrência de Diabetes Mellitus, necessitando de insulina, 03 (três) vezes ao dia e, ante a necessidade de alimentação diferenciada e uso de medicação contínua, a Unidade prisional não possuiria o suporte necessário para o tratamento de saúde do requerente.

Em 17 de fevereiro de 2023, o Ministério Público ofereceu a denúncia e manifestou-se pela necessidade de manutenção da prisão preventiva do denunciado.

Em 01 de março de 2023, a denúncia foi recebida e a prisão preventiva restou mantida, considerando a manutenção dos fundamentos que justificaram a respectiva decretação e a ausência de alteração no contexto fático probatório, bem como pelo perigo na soltura do denunciado.

A gravidade em concreto do delito foi evidenciada, ante a presença de sólidos indícios de materialidade e autoria dos crimes de lesão corporal, ameaça, cárcere privado e estupro, praticados em face da vítima. As informações prestadas pela vítima em seu depoimento em sede policial, somadas aos demais elementos colhidos em sede de investigação criminal, também evidenciaram o risco de reiteração delituosa.

3. ANTECEDENTES CRIMINAIS

Constam na certidão de antecedentes criminais do paciente as seguintes informações:

- Procedimento nº 0800666-83.2023.8.14.0005: AÇÃO PENAL, distribuído em 02/02/2023, em andamento, 2ª Vara Criminal de Altamira/PA.

- Procedimento nº 0800184-90.2021.8.14.0075: AÇÃO PENAL – PROCEDIMENTO ORDINÁRIO, distribuído em 03/05/2021 em andamento, Vara Única de Porto de Moz/PA (crime previsto no artigo 14 da Lei 10.826/2003).

4. LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA

O paciente se encontra custodiado desde a prisão em flagrante, em 02/02/2023.

5. FASE DO PROCESSO

A denúncia foi oferecida em 16/02/2023 e recebida em 01/03/2023.

O denunciado foi citado em 03/03/2023, não tendo sido ainda apresentada a resposta escrita à acusação.

No que diz respeito às informações atinentes ao tratamento que o acusado vem recebendo na Unidade prisional, tendo em vista o seu estado de saúde, a solicitação foi encaminhada à Direção do Centro de Recuperação Masculino Vitória do Xingu (CRMV) em caráter de urgência e este Juízo aguarda o encaminhamento do Relatório Médico para análise.

Nesta Instância Superior
, o 11º Procurador de Justiça Criminal, em exercício, Dr.

Hezedequias Mesquita da Costa
, pronuncia-se pelo conhecimento e, no mérito, pela denegação
do presente
writ
.

É o relatório.

VOTO

Em análise dos autos, observa-se que as alegações trazidas no bojo da presente impetração não merecem abrigo, senão vejamos.

- Da ilegalidade da prisão em flagrante

Com efeito, a
alegação da Defesa acerca da ilegalidade do flagrante não tem respaldo nos autos, na medida em que a autoridade policial relatou todos os trâmites realizados a fim de resgatar a vítima com vida, diante da urgência da ação a partir das declarações da própria ofendida, a qual enviou mensagens e fotos para pedir socorro à autoridade policial.

Ressalte-se que, consoante entendimento já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, a posse ilegal de arma de fogo se configura como crime permanente, tornando desnecessária a expedição de mandado de busca e apreensão, pois o flagrante delito estava caracterizado no momento em que os agentes policiais realizaram a diligência.

Nesse sentido, trata-se de crime cuja consumação se protrai no tempo, não havendo falar-se em violação de domicílio, visto que o agente estava em situação de flagrância.

Registre-se, ainda, que o crime de cárcere privado exige para a sua configuração a restrição da liberdade de ir e vir da vítima, sendo, assim, um crime também de natureza permanente, além do que não se exige extenso lapso temporal para a materialização do referido delito (TJ-PA 00032252420158140006, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 25/07/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 26/08/2022).

No caso dos autos, as imagens evidenciam que a ofendida vivenciou uma cena de terror, na qual o acusado, com o intuito de cercear a liberdade, estava apontando uma arma de fogo em sua cabeça, daí que nada de ilegal se vislumbra da ação policial.

- Da fundamentação inidônea do decreto cautelar

No caso sob exame, observa-se que o Juízo primevo, consoante Termo de Audiência de Custódia,
à ID 13338018
,
acolhendo a representação feita pela Autoridade Policial, homologou o flagrante e converteu em prisão preventiva em desfavor do coacto, por entender encontrarem-se presentes os requisitos necessários para tanto, mais precisamente para garantia da ordem pública, conforme prevê o artigo 312 do CPPB, quando assim se manifestou:

“2. Quanto à adoção das providências descritas no art. 310 do CPP, analisando os autos, sobressai evidente que os pressupostos e fundamentos para a prisão preventiva das indiciadas estão robustamente comprovados, pois presentes os requisitos e as hipóteses que a admitem (arts. 312 e 313, inciso II do CPP). Da análise dos autos, sobressai evidente que os pressupostos e fundamentos para a prisão preventiva das indiciadas estão robustamente comprovados, pois presentes os requisitos e as hipóteses que a admitem (arts. 312 e 313, II do CPP), uma vez que o
periculum in libertatis
encontra-se ancorado na garantia da ordem pública. A garantia da ordem pública é verificada com base em um juízo de periculosidade e de gravidade da conduta do agente a partir de análise empírica, isto é, do caso concreto é patente a gravidade concreta da conduta do autuado, dada a continuidade dos episódios de violência doméstica física, verbal, moral e sexual que se perpetraram por vários anos. Registro inclusive que as últimas agressões físicas e ameaça se deram após a vítima registrar ocorrência na Delegacia, o que só demonstram a periculosidade e o descaso do custodiado com a Justiça, pois, se utilizava da condição de liderança indígena (autoridade máxima na comunidade) para permanecer praticando os crimes de violência doméstica. Ademais, a Lei nº. 13.964/2019 trouxe mais um fundamento para a decretação da prisão preventiva, ao inserir no art. 312,
caput
, o “perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”. A respeito, está clarividente que há o perigo concreto na conduta do custodiado, haja vista o risco ao meio social, à tranquilidade, à paz pública, bem como a integridade física e vida da companheira. Ainda, a prisão preventiva do flagranteado sob o fundamento da garantia da ordem pública, sustenta-se, ainda, para a própria credibilidade da justiça, que não pode “fechar os olhos” para tais fatos, devendo resguardar os direitos à Segurança Pública e à Paz Social, zelando pelo efetivo respeito aos ditames da Constituição Federal. Presta-se, pois, a acautelar o meio social, a integridade das instituições e o aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência, na linha do entendimento perfilhado pelo STJ (Informativo nº. 397 do STJ - HC 120.167/PR). Neste sentido, também a manifestação ministerial em audiência de custódia. Logo, não há outra medida jurídica cabível a não ser o encarceramento provisório do representado, dada a gravidade em concreto da conduta do autuado e ainda por entender que não são suficientes as medidas cautelares diversas da prisão e ainda a prisão domiciliar do flagranteado. Nesse cenário, entendo ser o encarceramento provisório medida necessária e proporcional às reiteradas condutas praticadas, fazem-se presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, consistente, o primeiro, em indícios de ocorrência de quaisquer das formas de violência contra a mulher, definidas nos arts. 5º e 7º da Lei n. 11.340/2006, e, o segundo, no risco de inutilidade do provimento requerido, se a medida não for prontamente deferida. Isto posto, nos termos do art. 310 do Código Processo Penal, acompanho a manifestação do Ministério Público e DEFIRO a representação formulada pela autoridade policial e, por consequência, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de M. J. F. N. em PRISÃO PREVENTIVA com fundamento nos arts. 310 , II e 312 e art. 313, inciso I do CPP.

Ora, considerando a imprescindibilidade de fundamentação das decisões judiciais, notadamente daquelas que impliquem no cerceamento da liberdade individual, consoante o disposto nos art. 5º, inciso LIX, e art. 93, inciso IX, da Carta Magna, não se admite qualquer cerceamento de tal direito
ex lege
, devendo o decreto segregacionista explicitar, concretamente, os motivos que o justificam.

Certamente, a constrição preventiva, por se tratar de medida cautelar acessória e excepcional, que tem por escopo, precipuamente, a garantia do resultado útil da investigação, do posterior processo-crime ou, ainda, a segurança da coletividade, pois o preceito constitucional da presunção de inocência exige a efetiva demonstração dos pressupostos do
periculum libertatis
e do
fumus comissi delicti
.

Nessa senda, no que tange à aventada ausência dos pressupostos ensejadores à prisão preventiva, não vislumbro que tal argumento mereça prosperar, já que a constrição cautelar se faz necessária para garantia da ordem pública, vez que de acordo com o
decisum
, ora atacado, a gravidade concreta da conduta do autuado, dada a continuidade dos episódios de
violência doméstica física, verbal, moral e sexual que se perpetraram por vários anos, inclusive em razão das últimas agressões físicas e ameaça terem ocorrido após a vítima registrar ocorrência na Delegacia, demonstram a periculosidade e o descaso do custodiado com a Justiça, já que se utilizava da condição de liderança indígena para permanecer praticando os referidos crimes.

Cumpre destacar, ainda, que em recente decisão,
à ID 13338016,

datada de 01/03/2023, a Autoridade Coatora manteve a prisão preventiva do coacto, nos seguintes termos:

II.ii. Da manutenção da prisão preventiva

(...)

Como é cediço, a prisão preventiva é medida cautelar decretada pelo Juiz sempre que estiverem presentes os seus pressupostos legais expressamente elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: a) a necessidade de garantir a ordem pública, b) ordem econômica ou c) por conveniência da instrução criminal e, ainda, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

No caso em tela, ao analisar os elementos que instruem os autos, verifico a presença de indícios de autoria e materialidade, bem pressupostos que autorizam a decretação da prisão preventiva do denunciado.

Destaca-se, ainda, que por se tratar de medida acauteladora, a decretação da prisão preventiva prescinde de prova concludente da autoria, bastando, sob a perspectiva do standard probatório, a demonstração da materialidade e a existência de indícios de autoria, as quais, em juízo de cognição sumária, entendo terem sido demonstrados pelos elementos de informação encartados nos autos.

Além disso, vejo que a gravidade da conduta imputada ao denunciado revela-se acentuada, especialmente pela gravidade concreta dos delitos imputados, fato este que, notadamente, implica na necessidade imperiosa de aplicação do decreto preventivo como forma de obstar uma possível reiteração delituosa.

No que diz respeito à gravidade concreta dos delitos, infere-se das imagens colacionadas aos autos que a vítima foi submetida a intensa violência, visto que as imagens revelam uma série de agressões, com ferimentos comprovados pericialmente e claramente visíveis nas imagens em várias partes do corpo, com lesões, mordidas e a submissão da vítima, a qual foi mantida sob a mira da arma de fogo.

(...)

Desse modo, nota-se que o decreto preventivo se faz necessário para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto dos delitos, o risco de reiteração delituosa e a periculosidade do agente, fatos estes que somados ao contexto em que os crimes supostamente ocorreram e a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, justificam o decreto preventivo, visto que satisfazem os requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Nesse contexto, compreendo que os requisitos autorizadores da prisão cautelar (
fummus commis delict
e
periculum libertatis
) estão presentes no caso concreto, sendo, pois, a liberdade do representado, como bem levantado pelo Ministério Público, um elevado risco à ordem pública.

Por fim, não vislumbro a possibilidade de deferimento de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, como se depreende do § 6º, do art. 282, do CPP. Entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade senão a manutenção da prisão preventiva, não se mostrando viável conceder ao denunciado outras medidas cautelares, uma vez que estão presentes os pressupostos necessários à custódia cautelar.

É que, diante da notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para assegurar a ordem social.
In casu
, impõe-se a manutenção da prisão preventiva, estando comprovada a ineficiência das medidas cautelares diversas.

(...).

Por ora, indefiro o pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, ante a ausência dos requisitos legais.

III - DISPOSITIVO

1)

(...);

2)

Indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva, razão pela qual mantenho a prisão preventiva de M. J. F. N., para fins de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, com base nos artigos 312 e 313, inc. I, ambos do CPP.

Como se vê da decisão supra, o coacto teve revisada sua custódia cautelar, em 01/03/2023, momento em que o Magistrado do feito manteve a prisão dele, por entender que ainda persistem os motivos ensejadores para tal.

- Da condição de indígena do coacto

Neste item, observa-se que a Autoridade Coatora fundamentou de forma escorreita que tal alegação não poder servir de motivo para revogação da custódia cautelar do agente, quando assim se manifestou:

“No que diz respeito à condição suscitada pela Defesa acerca da condição de indígena do acusado, em atenção ao entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, o art. 56, parágrafo único, da Lei n. 6.001/1973, que prevê o cumprimento da pena em regime de semiliberdade e em estabelecimento da FUNAI, somente se aplica ao réu indígena não integrado socialmente ou em fase de aculturação. (...)

Tratando-se de indivíduo indígena integrado à sociedade civil, já que domina fluentemente a língua portuguesa, possui RG, possui registro de emprego formal, evidencia-se que não se trata de índio que vive isolado, pois reside em comunidade indígena que se relaciona diretamente com a sociedade civil, não havendo nos autos, até o momento, evidência de que o denunciado não possua o entendimento do caráter ilícito de suas condutas ou não esteja apto a exercer atos da vida civil, cabendo à defesa o ônus de demonstrar o contrário para fins de aplicação dos benefícios previstos no art. 56 do Estatuto do Índio, o que não ocorreu nos autos.

Além disso, o acusado estaria supostamente utilizando a condição de liderança indígena (autoridade máxima na comunidade) para permanecer praticando os crimes de violência doméstica, sem que fosse denunciado.

Desse modo, nota-se que o decreto preventivo se faz necessário para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto dos delitos, o risco de reiteração delituosa e a periculosidade do agente, fatos estes que somados ao contexto em que os crimes supostamente ocorreram e a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, justificam o decreto preventivo, visto que satisfazem os requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Nesse contexto, compreendo que os requisitos autorizadores da prisão cautelar (
fummus commis delict
e
periculum libertatis
) estão presentes no caso concreto, sendo, pois, a liberdade do representado, como bem levantado pelo Ministério Público, um elevado risco à ordem pública”
.

- Da aplicação de outras medidas cautelares

Requer, ainda, o ilustre causídico, que a custódia preventiva do paciente seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão, já que ostenta condições pessoais favoráveis, tais quais, primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.

Acerca dessa possibilidade, verifica-se o Juízo primevo, em seu mais recente
decisum,
à ID 13338016,
aliás, já transcrito alhures,
não corrobora com esse entendimento, o que deve ser respeitado, pois é esta Autoridade quem mais conhece da necessidade da manutenção da medida de exceção
.

De outra banda, como cediço, a presença de requisito do art. 312, do CPPB, como no caso dos autos, desautoriza a pretensa substituição.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ALEGADA EXTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1; 2; 3; 4 e 5. (...).

6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 174.050/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Cumpre destacar, que a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, entendimento esse já pacificado por esta Corte de Justiça, consoante Súmula nº 08.

- Da almejada conversão à prisão domiciliar

Por fim, quanto às informações de que o acusado apresenta problemas de saúde que demandam cuidados especiais, como diabetes com uso contínuo e controlado de insulina, cumpre salientar que o Centro de Recuperação Masculino Vitória do Xingu (CRMV) apresenta equipe médica e multiprofissional para acompanhamento e tratamento de presos que demandam cuidados específicos de saúde, com suporte de medicamentos.

No entanto, diante da informação apresentada pela Defesa de que o acusado relatou que a medicação diária de insulina não é devidamente ministrada, bem como que ocorrem constantes esquecimentos por parte dos agentes penitenciários acerca dos horários de sua medicação, observa-se que a Autoridade Coatora determinou expedição de Ofício ao CRMV, a fim de requisitar informações, através de Relatório, acerca do tratamento que o acusado vem recebendo, notadamente no que tange a devida atenção aos horários de medicação ou aplicação de insulina e alimentação do preso.

Ora, como se vê, tal situação, no entanto, não passa despercebida, tendo o Juízo
a quo
tomado providências no sentido de diligenciar ao Centro de Recuperação Masculino Vitória do Xingu – CRMV, a fim de colher informações acerca do estado de saúde do coacto e da regularidade de seu tratamento.

Por seu turno, acerca da alegada condição de saúde do paciente, nada há nos autos que comprove a gravidade de seu quadro clínico, ou de que seu tratamento não possa vir a ser suprido pela unidade penal onde encontra-se custodiado, ausentes, portanto, os requisitos à prisão domiciliar.

Ante o exposto e, na esteira do parecer Ministerial DENEGO a ordem impetrada.

É o voto
.

Belém/PA, 20 de junho de 2023.

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 23/06/2023